Tribunal: CARF
Processo: 10783.903601/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903601/2015-54
ACÓRDÃO
1002-003.890 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS CSLL. SALDO NEGATIVO.
SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.890 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903601/2015-54
2
RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão recorrido, esclareço que o Contribuinte
transmitiu, em 04/02/2011, o Pedido Eletrônico de Restituição – PER/DComp de no
20667.54393.040211.1.2.03-8764, no qual requereu a restituição do Saldo Negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurada no exercício de 2010, ano-base de 2009,
no valor de R$ 1.198.054,47. A empresa é tributada no regime de lucro real anual, com
recolhimentos mensais de estimativas, nos termos do art. 2o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Com o intuito de extinguir débitos de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, a empresa transmitiu a Declaração de Compensação – DComp de
no 31819.43901.250211.1.3.03-7850, em 25/02/2011, amparada no crédito requerido no citado
PER/Dcomp.
O citado PER/DComp com o demonstrativo do crédito foi alvo do Despacho
Decisório (no de rastreamento 102740577, fl. 7), emitido em 03/07/2015, no qual foi deferido
parcialmente o Pedido de Restituição e homologada parcialmente a compensação vinculada, haja
vista não ter sido confirmada a totalidade das parcelas das estimativas mensais devidas no ano-
base de 2009, objeto de compensações declaradas ao longo do referido ano-base. A análise
detalhada do direito creditório requerido no referido PER/DComp, com demonstrativo das
estimativas objeto de compensações confirmadas, confirmadas parcialmente ou não confirmadas,
encontra-se às fls. 5 e 6 deste processo.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 16/07/2013 (fl. 8) e
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 9 a 19) em 12/08/2013, a qual foi julgada
improcedente por meio do Acórdão no 08-41.310 - 4a Turma da DRJ/FOR. No entendimento da
DRJ “Embora as estimativas em estudo tenham sido objeto de declarações de compensação, não
houve a extinção definitiva, mas condicional, e esta condição não se implementou, pois as
compensações não foram homologadas ou foram homologadas parcialmente em valor
insuficiente para gerar todo o saldo negativo de CSLL requerido. A confissão das tais estimativas
em DCTF, bem como a reconfissão em DComps, não as tornam líquidas e certas, exigíveis e
executáveis para o Fisco, nem tampouco dedutíveis na apuração anual do IRPJ, para o
contribuinte, conforme já se manifestou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos Pareceres
PGFN/CAT no 193, de 2013 e Parecer PGFN/CAT no 1.658, de 2011, que concluíram no mesmo
sentido.”
Intimado da decisão em 12.03.2018 (fls. 186), O contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 11.04.2018 (fls. 188 e 189/206) alegando em síntese:
 As estimativas objeto das declarações de compensação apresentadas devem
ser consideradas pagas, ainda que não homologadas e, portanto, devem
compor o saldo negativo da CSLL pleiteado;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.890 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903601/2015-54
3
 A recorrente tem seu direito assegurado pelo art. 2o da Lei no 9.430/96, os
créditos que amparam as Dcomps utilizadas para compensação das
estimativas encontram-se pendentes de julgamento no CARF, não pode o
Fisco simplesmente glosar as estimativas compensadas, reduzindo o salde
negativo pleiteado;
 A compensação regularmente declarada e que atendeu aos requisitos legais,
extingue o crédito tributário, equivalendo ao contrário do que entendeu o
acórdão recorrido, ao pagamento para todos os fins (inclusive do saldo
negativo), inteligência do art. 156, II do CTN c/c art. 74 da Lei no 9.430/96;
 Cita precedentes deste tribunal para fundamentar seu entendimento e
requer o provimento do recurso.
Não foram juntados novos documentos com o Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do Mérito:
Como exposto, trata de PER/DComp de no 20667.54393.040211.1.2.03-8764, no
qual a Contribuinte requereu a restituição do Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL apurada no exercício de 2010, ano-base de 2009, no valor de R$ 1.198.054,47.
O acórdão recorrido resumiu a demanda nos seguintes termos:
8. Trata-se de confrontar as antecipações, a título de CSLL devidas por estimativas
ao longo do ano-base de 2009 com a CSLL Devida apurada na DIPJ de 2010.
Vejamos, então, a situação das estimativas cujas compensações não foram
confirmadas, alvo da presente manifestação de inconformidade. É possível
reconstituir o saldo da CSLL apurada naquele exercício a partir das informações
disponíveis nos sistemas informatizados da RFB, bem como nos processos
administrativos onde foram requeridos e analisados os respectivos créditos e
declaradas as referidas compensações, com o intuito de extinguir as estimativas
devidas. Considerando que as DComps apresentadas e vinculadas aos
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.890 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903601/2015-54
4
respectivos pedidos de restituição e ressarcimento, com o intuito de extinguir as
estimativas devidas nos meses de fevereiro e junho do ano-base de 2009,
trazidas aos autos pelo contribuinte, foram decididas nos processos informados
(10783.903712/2013-07 e 15586.720027/2012-06), faz-se necessário resgatar as
decisões ali tomadas, bem como o resultado das compensações operacionalizadas
pela DRF de Vitória-ES, o que faremos a seguir.
9. A estimativa devida no mês de fevereiro, correspondente a R$ 909.892,09 foi
objeto da DComp 12503.95226.240609.1.7.02-5184, a qual se utilizou de crédito
requerido no pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ do exercício de
2008, no PER/DComp no 20693.21720.300409.1.2.02-1513, controlado no
processo administrativo no 10783.903712/2013-07. Referido crédito foi objeto de
análise pela DRF de Vitória, tendo sido indeferido o crédito pleiteado. O
contribuinte interpôs manifestação de inconformidade a qual foi julgada
improcedente por esta 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento –
DRJ de Fortaleza, por meio do Acórdão no 08-41.311, de 09 de janeiro de 2018. A
estimativa de fevereiro, portanto, teve a compensação não homologada por
inexistência de crédito.
10. A parcela da estimativa devida no mês de junho, correspondente a R$
36.067,29, foi objeto da DComp 19866.99864.310709.1.3.08-8207, a qual se
utilizou de crédito requerido no pedido de ressarcimento da Contribuição para o
PIS vinculada a receitas de exportações do 4o trimestre de 2008, no Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
no
30692.53161.270209.1.1.08-9456.
Em
tratamento manual, no processo no 10783.900038/2012-10, o qual foi apensado
ao processo 15586.720027/2012-06, referido crédito foi objeto de análise pela
DRF de Vitória, tendo sido indeferido o crédito pleiteado. A DRJ do Rio de
Janeiro, ao apreciar a manifestação de inconformidade interposta pelo
contribuinte, deferiu parcialmente o crédito pleiteado (no valor de R$
523.511,19). A referida estimativa de junho teve a compensação homologada
parcialmente (no valor de R$ 288.136,70) por insuficiência de saldo. A discussão
administrativa sobre o crédito alegado no processo no 15586.720027/2012-06
encontra pendente de julgamento no âmbito do CARF.
Em que pese a fundamentação do voto, a orientação da atual da administração
tributária e da Jurisprudência deste Tribunal Administrativo reconhece que, na hipótese de
compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados, serão cobrados pela via
ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão. Tal condição leva à necessidade do
reconhecimento dos valores das respectivas estimativas comporem o saldo negativo.
Hoje, portanto, a controvérsia se soluciona com a aplicação da Súmula CARF no
177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.890 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903601/2015-54
5
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, é indiscutível que a fundamentação da DRJ – consistente no fato de
parte das parcelas do crédito terem sido quitadas através de compensações ainda não
homologadas – é contrária ao entendimento da súmula, razão pela qual a decisão deve ser
reformada e o direito creditório reconhecido.

Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para admitir
que os valores relativos às estimativas compensadas por meio da DComp
12503.95226.240609.1.7.02-5184 e DComp 19866.99864.310709.1.3.08-8207 componham o
saldo negativo do período.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 233
DF CARF MF
Original